Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-20.2024.8.11.0096
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000598-20.2024.8.11.0096
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LUIZA MARGARIDA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – LIMPEZA. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado por servidora pública do Município de Nova Santa Helena-MT, ocupante do cargo de “Apoio Administrativo Educacional – profissionalizado”, com atuação na limpeza.
2. A recorrente requer o reconhecimento do direito ao adicional e o pagamento dos valores retroativos aos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública municipal, ocupante do cargo de zeladora (limpeza), faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, nos termos da legislação municipal e da regulamentação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Municipal no 1036/2022 estabelece que a caracterização e a classificação da insalubridade devem ser realizadas por meio de Perícia Técnica, em consonância com Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e outros laudos pertinentes.
5. O LTCAT juntado aos autos concluiu expressamente que as atividades desempenhadas pela servidora não envolvem exposição a agentes insalubres, nos termos da NR-15 do Ministério do Trabalho.
6. O adicional de insalubridade somente pode ser concedido se houver comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, o que não ocorreu no caso concreto.
7. O entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal é no sentido de que, ausente comprovação pericial da insalubridade, não há direito ao adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade somente é devido se houver comprovação pericial da exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos à saúde. 2. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) é documento essencial para a concessão do adicional, sendo indevido o benefício quando o laudo conclui pela inexistência de insalubridade no ambiente de trabalho."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 1036/2022, arts. 82 e 84; NR-15 do Ministério do Trabalho.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-20.2024.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 120.922.268-00 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025